Tribunal: TJDFT
Processo: 0758684-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0758684-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CRISTINO JACOMO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Diante da justificativa apresentada pelo patrono (ID 34667232), retire-se o processo da 4a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL - 2a TRJEDF e promova-se a inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito